Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700451-46.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BARROZO LIMA AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL BARROZO LIMA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR-GERAL DO CEBRASPE: “Tendo em vista a remuneração mensal do cargo ao qual o impetrante se candidata, determino a retificação do valor da causa para R$ 104.385,36 (cento e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), que equivale a doze prestações do referido subsídio. ANOTE-SE. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por DANIEL BARROZO LIMA contra ato praticado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal e pelo Diretor-Geral do CEBRASPE, na qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional “alteração do gabarito das questões 34 e 111 da prova matriz (32 e 109) da prova do impetrante como alternativas incorretas (ERRADA) (E) e consequentemente a adição dos pontos a nota final do impetrante”. Para tanto, afirma que presta concurso para o cargo de agente de carreira da PCDF. Diz que há nas questões impugnadas gabarito teratológico. Entende que o gabarito fornecido pela banca examinadora estava incorreto e padece de erros visíveis, mas as respostas não foram alteradas nem anuladas pela banca responsável pelo certame. Discorre acerca da incorreção das questões impugnadas. No mérito, requer que a autoridade impetrada seja obrigada a lhe atribuir a nota das questões impugnadas. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pois bem. Em relação ao controle jurisdicional sobre concursos públicos, não há possibilidade de o Judiciário imiscuirse na aferição de critérios e valorações de correção da própria banca examinadora, e tampouco poderá questionar a formulação das questões e avaliar as respostas, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Em síntese, o Judiciário não pode substituir a banca examinadora. É fato que o controle judicial pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Assim, no caso de a prova objetiva ou discursiva exigir questões ou assuntos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade. Entretanto, tal análise não ensejará controle de mérito, vedado ao Judiciário. Os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Judiciário. O impetrante pretende que o judiciário o inclua na lista de candidatos aptos à correção da prova discursiva, mas a partir de valoração das respostas, alteração de gabaritos de questões que tratam de assuntos previstos no edital. De acordo com o RE 632.853/CE, o STF vedou a revisão judicial de critérios de correção e avaliação adotados pela banca examinadora do concurso que é exatamente o que pretende o impetrante. Trata-se de mérito administrativo. Na inicial, o impetrante está a discutir o conteúdo das questões, os critérios relacionados às respostas e o resultado da questão, o que demanda interpretação. Nesta situação, não há possibilidade de revisão das questões da prova e, por conseguinte, alteração da nota do postulante para o fim de inclui-lo nas demais fases do concurso. Não obstante isso, seria possível o controle de legalidade no caso de erro grosseiro em relação à questão de prova objetiva. Ocorre que ao contrário do que alega o impetrante, a conclusão de que as questões estão certas ou erradas demandariam interpretação e análise profunda do assunto, ou seja, não se trata de situação teratológica e absolutamente evidente. Se é essencial interpretar e analisar com profundidade a questão para se questionar a sua validade, não há possibilidade de controle judicial. Ademais, na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída. Não as vislumbro, nesse juízo sumário. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que os erros nos gabaritos das questões 34 e 111 da prova matriz objetiva são flagrantes e grosseiros, o que autoriza a revisão judicial da sua nota. Requer a antecipação da tutela recursal “para a determinar a alteração do gabarito das questões 34 e 111 da prova matriz (32 e 109) da prova do agravante como alternativas incorretas (ERRADA) (E) e consequentemente a adição dos pontos a nota final do agravante ou qualquer outra medida assecuratória que esse douto juízo julgue necessário em homenagem ao poder geral de cautela”. Preparo recolhido (31898327). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque os elementos de convencimento aportados aos autos pelo Recorrente não permitem inferir, no plano da cognição sumária, que os gabaritos das questões impugnadas são claros e irretorquivelmente errados, de maneira a respaldar, em caráter extraordinário, a intercessão judicial requerida. É preciso, além da observância do contraditório, de amparo probatório consistente, previamente produzido, para que se tenha por flagrantemente equivocada as respostas consideradas corretas pela banca examinadora. Terceiro, porque, também em princípio, por não contar com esteio probante consistente, a revisão pretendida avança sobre o mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo se inclui os critérios de correção de provas de concurso público, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. Somente após a observância da ampla defesa e da elucidação sobre eventual nulidade insofismável do ato administrativo, será possível averiguar a possibilidade de incursão judicial sobre o parâmetro de correção das questões impugnadas. Nesse contexto, não se pode reputar ilícita ou ilegítima, pelo menos nesse cenário processual ainda incipiente e incompleto, o ato contra o qual investe o Recorrente. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator